Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723845-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS - EIRELI AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS - EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO INTER SA, deferiu apenas em parte a tutela de urgência requerida, “para determinar ao réu que suspenda a realização do leilão do imóvel de endereço SHS Quadra 6, Conjunto A, Bloco B, Apartamento 216, Brasília/DF, CEP 70316-100 até o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento de no 0717315-93.2021.8.07.0001, quanto aos débitos relativos às parcelas da Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária (ID 98094695) dos meses de maio e junho de 2021, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, e responsabilização por eventuais prejuízos sofridos pela parte autora. Note-se que a presente decisão está limitada aos débitos relativos às parcelas dos meses de maio e junho de 2021, não se aplicando a demais débitos que, eventualmente, ensejem alienação do imóvel por leilão extrajudicial”. (id 98255017 dos autos principais n. 0725362-56.2021.8.07.0001) Nas razões do recurso, em síntese, a agravante esclarece que, depois de ajuizar ação revisional para discutir os índices de correção monetária e taxas de juros aplicados a contrato de financiamento imobiliário - firmado com Paulo Octavio Investimentos e outros, mas cedido ao ora agravado -, o BANCO INTER SA passou a impedir que a agravante emitisse os boletos de pagamento antes da data do vencimento, razão pela qual pleiteou, em juízo, o depósito das parcelas em juízo. Afirma que o Banco agravado inclusive se manifestou nos autos da ação revisional, dando ciência dos depósitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 e informando a suspensão da cobrança dessas parcelas. Alega que também depositou em juízo as parcelas de março e abril, junto ao BRB – Banco de Brasília, mas que não foi possível realizar o depósito referente à parcela de maio, razão pela qual propôs a ação de consignação em pagamento, tendo sido autorizado o depósito das parcelas referentes aos meses de maio e junho. Assim, assevera que efetuou o pagamento de todas as parcelas, não diretamente ao credor, que impediu a emissão dos boletos na data de vencimento, mas sim por meio de depósitos judiciais. Explica que a ação revisional, julgada improcedente, está em fase de recurso e que, se comparado os valores depositados em juízo com aqueles apresentados pelo próprio agravado, é possível concluir que o agravante adimpliu o valor integral das parcelas, e ainda a mais, no montante de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais). Afirma que, mesmo com tais pagamentos, o Banco agravado deu início ao processo de consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato da ação revisional, que será levado à leilão nos próximos dias 27 e 29 de julho. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da liminar, com a imediata determinação de suspensão dos leilões extrajudiciais até o julgamento da ação principal, notificando-se à leiloeira. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 27589655 e 27589656). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acertou ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, o perigo de dano reside no fato de o imóvel ir à leilão no dia 27/07/2021, caso a decisão agravada seja mantida. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que o agravante conseguiu comprovar, por meio de documentos juntados aos autos principais n. 0725362-56.2021.8.07.0001, os depósitos das parcelas referentes aos meses de janeiro a junho de 2021 (ids 98094702, 98094703 e 98094704 - janeiro; 98094706, 98094707 e 98094708 – fevereiro; 98094713 e 98094715 – março; 98094716 e 98094717 – abril; 98094720, 98094722 e 98094723 – maio; 98094724, 98094725 e 98094727 – junho). Registre-se, inclusive, que, no documento de id 98094712 dos autos principais o próprio Banco agravado reconhece os depósitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, os quais não estariam “acobertados” pela decisão agravada, que se limitou a suspender o leilão em relação às parcelas de maio e junho de 2021. No mais, embora a consignação em valor inferior ao estabelecido no contrato não obste os efeitos da mora, há elementos nos autos a indicar, ao menos nesse exame preliminar, que as quantias depositadas em juízo, quando somadas, alcançam o valor tido como devido pelo próprio Banco no documento de id 98094710 dos autos principais. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até que a Turma se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator